Tribunal: TJDFT
Processo: 0002760-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO COMPROVADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. VIÁVEL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso o réu não consiga se desincumbir do ônus probatório de comprovar que não sabia da origem ilícita do bem, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

2. Comprovado que o réu adquiriu o aparelho celular com pessoa desconhecida, sem a nota fiscal e os acessórios do aparelho, inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa.

3. Se o juízo sentenciante não se utilizou das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato, sem a devida fundamentação, a sentença deve ser reformada, aplicando-se a fração mais benéfica ao réu.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.